Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703873-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: EDNARA BEZERRA DOS SANTOS, HELENA DA ROCHA BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB/DF, SUCESSORA DA SHIS. IMÓVEL ORIGINARIAMENTE EM NOME DA TERRACAP. DESTINAÇÃO PARA PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EXCESSO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA. 1. A ausência de condenação em desfavor de pessoa jurídica de direito público impede o conhecimento da remessa necessária. 2. A proibição de cessão de imóvel objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação de todas as condições para a transmissão da propriedade em favor da pessoa contemplada originariamente, independentemente da anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS. 3. Comprovada a condição de legítima cessionária dos direitos sobre o imóvel devidamente quitado, cabível a adjudicação compulsória ante a recusa injustificada da TERRACAP e da CODHAB/DF em outorgar a escritura definitiva de compra e venda (CC, art. 1.418). 4. A adjudicação compulsória tem natureza de ação declaratória, não constituindo um proveito econômico inovador para a parte autora. O imóvel já lhe pertencia. A ação apenas determinou sua transferência, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa. Precedentes desta Turma. 5. Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, as recorridas EDNARA BEZERRA DOS SANTOS e HELENA DA ROCHA BARBOSA requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015